Tribunal: TJMT
Processo: 1015424-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC no 1015424-53.2021.8.11.0000
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono do agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar meu posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 99633451.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração de ID no 102075499.
Cumpra-se a citada decisão (ID no 99633451).
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora